Tribunal: TJSP
Processo: 2175880-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva e a carência de fundamentação idônea para a sua manutenção. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial possibilidade. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo exorbitante a quantidade de entorpecente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva e a carência de fundamentação idônea para a sua manutenção. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial possibilidade. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo exorbitante a quantidade de entorpecente apreendido (105 g de maconha e 281 g de cocaína). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.